Tribunal: TJSP
Processo: 1104974-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCREDENCIAMENTO DE CONTA E DE MOTORISTA PARCEIRO EM PLATAFORMA DE CORRIDAS E ENTREGAS (99 App). AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, motociclista cadastrado no aplicativo da ré (99 App), que foi descredenciado unilateralmente, sob a justificativa de embarque de passageiro fora do local da chamada da viagem e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCREDENCIAMENTO DE CONTA E DE MOTORISTA PARCEIRO EM PLATAFORMA DE CORRIDAS E ENTREGAS (99 App). AÇÃO COM PRECEITOS CONDENATÓRIOS. Sentença de improcedência dos pedidos reformada. Autor, motociclista cadastrado no aplicativo da ré (99 App), que foi descredenciado unilateralmente, sob a justificativa de embarque de passageiro fora do local da chamada da viagem e cancelamento de corridas realizadas, em violação aos Termos de Uso. Contrarrazões. Preliminar de não conhecimento do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Recurso que apresenta impugnação aos fundamentos declinados na sentença, mesmo com a reprodução de alguns argumentos deduzidos na inicial, o suficiente para atendimento ao art. 1.010, III, do CPC. Recurso conhecido. Gratuidade da justiça. Ausência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, tratando-se de mera impugnação genérica da ré. Distribuição do ônus da prova. Nas ações envolvendo suspensão de motorista em aplicativo de corridas e entregas (como, por exemplo, "Ifood" ou "99 App"), por embarque de passageiro fora do local da chamada da viagem e cancelamento de corridas realizadas e violação aos termos de uso, quando o fato for negado pelo motociclista em Juízo, é cabível a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC/2015. Possibilidade da ré em trazer elementos que corroborem com suas alegações e hipossuficiência técnica do entregador parceiro em face da plataforma, que justifica a redistribuição do ônus da prova. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC/2015 de provar a regularidade da conduta, limitando-se a insistir que houve violação os termos de uso da plataforma e que a suspensão pode se dar de maneira unilateral, não servindo, para a prova da regularidade do descredenciamento, a mera juntada de telas sistêmicas que, ademais, apontam motivo diverso da suspensão do motorista parceiro do que o alegado pela ré. Desativação da conta que, ademais, deve ser precedida de efetiva prestação das informações que viabilizem o exercício do direito de defesa, ausentes no caso dos autos. Conduta que revela abuso do direito e violação à boa-fé objetiva (artigos 187 e 422, ambos do Código Civil). Autor que deve ser reintegrado à plataforma, sob pena de multa. Danos materiais (lucros cessantes) reconhecidos. A plataforma de aplicativo de corridas e entregas que indevidamente descredencia motociclista ou motorista deve pagar lucros cessantes pelo período em que o usuário ficou impedido de exercer sua atividade. Quanto ao valor da indenização, deverá corresponder ao período em que o motorista ficou bloqueado, cuja base de cálculo corresponderá à média do período de 12 meses que antecederam o bloqueio, descontado 40% de custos operacionais, cabendo à ré, em liquidação, por perícia, se assim optar, desconstituir o valor indicado pelo autor. Precedentes. Danos morais. Não cabimento. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar moralmente. Precedentes. Pedidos julgados parcialmente procedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO